Tribunal: STF
Processo: RE 1542771
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário em face de acórdão — proferido em sede de embargos de declaração pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região — assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. TEMA 962/STF. IRPJ E CSLL. TAXA SELIC. OMISSÃO RECONHECIDA QUANTO À COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO SE APLICA AOS JUROS MORATÓRIOS DA DEVOLUÇÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. TEMA REPETITIVO 504 EM RELAÇÃO. AMBOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, LXIX; e 100 da Constituição Federal.



    Sustenta que o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de ação de cobrança, e nem não produz efeitos patrimoniais pretéritos, conforme preceituam as Súmulas n. 269 e n. 271 do STF. Afirma a impossibilidade de restituição via precatório das parcelas pretéritas à impetração do mandamus.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu devida a repetição dos valores recolhidos indevidamente pela recorrida, respeitados o regime de precatórios e a prescrição quinquenal. Colho do acórdão recorrido, o seguinte trecho elucidativo:



     O acórdão foi omisso ao deixar de tratar da compensação/restituição do indébito tributário no presente caso. 



    Como assentado no decisum o resultado decorrente da aplicação da Taxa Selic sobre o indébito tributário não deve ser tributado pelo IRPJ e pela CSLL. 



    Quanto à compensação dos valores recolhidos indevidamente, reconhecida indevida a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC recebida em decorrência de valores recebidos a título de repetição de indébito tributário é direito da parte autora a repetição dos valores recolhidos indevidamente, respeitando-se a prescrição quinquenal e a modulação dos efeitos do RE 1.063.187 e somente após o trânsito em julgado da decisão, consoante determina o art. 170-A do CTN. 



    Destaque-se que quanto à repetição do indébito pela via judicial deve-se observar a necessidade de expedição de precatórios, segundo o contido no art. 100 da Constituição Federal.



    A respeito da matéria, o Supremo — no julgamento do RE 889.173, piloto do Tema n. 831/RG — assentou a possibilidade de se reconhecer o direito à restituição de valores devidos, em sede de mandado de segurança, e submetida ao regime de precatórios, apenas entre a data da impetração do mandamus e a efetiva implementação da ordem concessiva, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    (RE 889.173 ED, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema 831, DJe de 24 de outubro de 2018)



    Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.



    Posteriormente, na análise da ADPF 250, esta Suprema Corte ratificou a necessidade de uso do regime de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda pública, independente de o débito ser ou não proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança: 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 



    3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 250 Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 27 de setembro 2019)



    Ao julgar RE 1.420.691, caso líder do Tema n. 1.262/RG, o Supremo concluiu pela inconstitucionalidade da restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, ante a incompatibilidade com o art. 100 da Constituição, em acórdão assim redigido:



    Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido.



    1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República.



    2. Recurso extraordinário provido.



    3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.



    (RE 1.420.691, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, Tema n. 1.262/RG, DJe de 28 de agosto de 2023)



    Já nos enunciados n. 269 e n. 271 da Súmula/STF restou delineado que o mandado de segurança não poderia ser utilizado como se ação de cobrança fosse, e nem para ressarcimento de quantias anteriores à impetração:



    O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.



    Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.



    Assim, de acordo com a jurisprudência assente deste Pretório Excelso, é possível o reconhecimento do direito à restituição do indébito tributário em sede de mandado de segurança, por meio de precatório, apenas quanto aos valores devidos a partir da impetração desse remédio constitucional. Nessa linha:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. (...)



    2. No Tema 1262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”. 



    4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 



    5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. (...)



    (RE 1.480.775 ED, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 12 de junho de 2024)



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Constitucional e tributário. Mandado de segurança. Sentença declaratória do direito à compensação de indébito tributário. Valores pretéritos, anteriores à impetração. Impossibilidade. Súmulas nºs 269 e 271 do STF. Vício sanável. Possibilidade de superação. Aplicação do art. 1.029, § 3º, do CPC. 



    1. De acordo com a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, a ordem judicial proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores a sua impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir dessa data, nos termos dos Enunciados Sumulares nºs 269 e 271 do STF. (...)



    (RE 1.516.899 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 13 de dezembro de 2024)



    3. Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para assentar a impossibilidade de utilização do mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança, para percepção de valores anteriores à sua impetração.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente